Tribunal: TJBA
Processo: 8058066-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058066-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CRINAURIO NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO, LIVIA FRAGA LIMA NASCIMENTO D MORAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS DE 1989. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TEMA 1.000 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA BUSCA E APREENSÃO OU OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS. POSTERIOR JUNTADA DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DELIBERADA. INCOMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO COM O PRECEDENTE VINCULANTE. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de demanda em que se determinou a exibição de extratos bancários referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 1989, aplicou multa cominatória por suposto descumprimento da ordem judicial. A Terceira Câmara Cível, em julgamento anterior, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de resistência injustificada ao cumprimento da determinação. Interposto Recurso Especial, os autos retornaram ao órgão colegiado para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC e do art. 86-D, III, do Regimento Interno do Tribunal, diante de possível divergência com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de multa cominatória pelo descumprimento de ordem de exibição de documentos sem a prévia adoção de medidas coercitivas, como busca e apreensão, conforme exige a tese fixada pelo STJ no Tema 1.000, especialmente quando há posterior juntada dos documentos solicitados e inexistem indícios de resistência deliberada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.763.462/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.000), fixa entendimento vinculante no sentido de que, demonstrada a probabilidade da existência da relação jurídica e do documento, a multa cominatória somente se legitima após a prévia tentativa de busca e apreensão ou a adoção de outras medidas coercitivas destinadas à obtenção do documento.

4. Os precedentes qualificados firmados sob o rito dos recursos repetitivos possuem observância obrigatória, nos termos dos arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC, impondo ao órgão julgador a revisão do acórdão que se mostre em desconformidade com a tese estabelecida.

5. No caso concreto, o juízo de origem determinou sucessivas intimações para apresentação dos extratos bancários, tendo a instituição financeira requerido dilação de prazo, alegado dificuldades na localização dos documentos e, posteriormente, promovido a juntada dos extratos solicitados aos autos.

6. Apesar da efetiva juntada dos documentos, o juízo singular aplicou a multa cominatória sem proceder à análise de sua suficiência ou autenticidade e sem examinar o cumprimento substancial da ordem judicial.

7. Não houve prévia tentativa de busca e apreensão dos documentos, tampouco a adoção de outras medidas coercitivas aptas à sua obtenção, providências expressamente exigidas pelo STJ como condição para a imposição de astreintes em hipóteses de exibição de documentos.

8. Não se verifica situação excepcional apta a afastar a incidência do Tema 1.000/STJ, pois a instituição financeira, embora tenha inicialmente alegado dificuldades, apresentou os extratos requisitados, inexistindo demonstração de resistência deliberada, contumaz ou de comportamento processual voltado à frustração da ordem judicial.

9. A manutenção do acórdão anteriormente proferido revela-se incompatível com o entendimento vinculante do STJ, por legitimar a imposição de multa cominatória sem observância da ordem procedimental estabelecida no precedente repetitivo e por desconsiderar a posterior apresentação dos documentos.

10. Impõe-se, portanto, o exercício do juízo de retratação para adequar o acórdão à orientação firmada no Tema 1.000/STJ, afastando-se a multa aplicada e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos documentos já juntados e eventual adoção das providências cabíveis, observada a sequência procedimental fixada pelo precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória em caso de exibição de documentos somente é cabível após a prévia tentativa de busca e apreensão ou a adoção de outras medidas coercitivas aptas à obtenção do documento, nos termos do Tema 1.000 do STJ.

A aplicação de astreintes sem a observância da ordem procedimental fixada em recurso repetitivo viola o dever de observância dos precedentes qualificados previsto no art. 927, III, do CPC.

A posterior juntada dos documentos requisitados, na ausência de resistência deliberada ou contumaz, afasta a legitimidade da multa cominatória imposta por suposto descumprimento da ordem judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8058066-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
BANCO BRADESCO SA
e, como Agravado,
CRINAURIO NUNES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para o fim de
REFORMAR INTEGRALMENTE
o Acórdão (
ID. 83670846
)
para afastar a multa cominatória imposta
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância da tese firmada no Tema 1000 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)